Tribunal: STF
Processo: RE 68139
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-18
Data de publicação: 1972-10-18

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CONCUBINATO.
MEIOS DE RECONHECE-LA. ENTRE ELES ESTA A PROVA TESTEMUNHAL, DESDE
QUE, APRECIADA, COM OS CRITÉRIOS RECOMENDAVEIS, AUTORIZE LIVRE
CONVENCIMENTO DO JULGADOR. EMBARGOS CONHECIDOS MAS REJEITADOS.